Tribunal: STF
Processo: Rcl 43210
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos da Reclamatória Trabalhista 0001172-39.2012.5.14.0002, a qual visava à reincorporação do índice de 84,32%, concedido aos autores por força de decisão judicial transitada em julgado. Na oportunidade, o Tribunal afirmou a competência material da Justiça do Trabalho, em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395. O acórdão impugnado ficou assim ementado:
    “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ÍNDICE DE REAJUSTES CONCEDIDOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADADO. A Justiça do Trabalho é competente para executar as próprias decisões (art. 877, da CLT), inclusive quanto se tratar de servidor público estatutário, tendo em vista a existência de decisão judicial transitada em julgado proferida por esta Corte Trabalhista, que determinou a incorporação de índices de reajuste salarial, congelados pela UNIÃO com fundamento em decisão administrativa. ÍNDICE DE 84,32% (IPC DE MARÇO DE 1990). INCORPORAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. Tendo a incorporação do índice de 84,32% - IPC de março de 1990, decorrido de decisão judicial transitada em julgado, não pode a Administração, mediante a alegação de implantação de novo regime remuneratório ou em atenção a acórdão do TCU, modificar a forma de cálculo, congelando a parcela, sob pena de ofensa à coisa julgada. Entendimento adotado pelo Tribunal Pleno deste Regional em decisão de Incidente de Uniformização Jurisprudencial”. (eDOC 14)
    Na petição inicial, a reclamante narra que o TCU, após a realização de auditoria para apurar pagamentos irregulares a servidores públicos, derivados de incorreto processamento de vantagens oriundas de planos econômicos, determinou que tais rubricas fossem pagas nominalmente, e não de forma parametrizada (Acórdão 2.161/2005-Plenário-TCU).
    Para fazer cessar os efeitos desse acórdão, Regina Lima Teixeira Carvalho, Jurandir Mendes Rosa, José Oliveira Vieira, José Carlos da Silva e José Antônio dos Santos, assistidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF), ajuizaram reclamatória trabalhista com vistas à reincorporação aos seus vencimentos do índice de 84,32%, que lhes havia sido concedido por decisão judicial transitada em julgado nos autos da RT 475/1991, que tramitou perante a 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho/RO.
    A reclamante alega que o acórdão questionado, ao firmar a competência da Justiça Trabalhista para o exame da legalidade da supressão do índice de 84,32% por fatos supervenientes à formação do título judicial e ao advento do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais, ofendeu a autoridade da decisão proferida por esta Corte nos autos da ADI-MC 3.395.
    Aduz, assim, que o acórdão-paradigma indicado suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Defende que os efeitos da coisa julgada já se exauriram no tempo, tendo em vista a absorção do percentual de 84,32% por reestruturação de carreira ocorrida já na vigência da relação jurídico-estatutária, motivo pelo qual a questão dos autos deve ser dirimida pela Justiça federal comum.
    A partir dessas considerações, a reclamante pugna pela suspensão liminar do processo. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja anulado o acórdão proferido nos autos do Processo 0001172-39.2012.5.14.0002, determinando-se a remessa dos autos à Justiça federal.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    Como se observa, de fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as causas instauradas entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa. 
    Na hipótese dos autos, o processo se refere, na origem, à reclamação trabalhista em que se postulou a incorporação do IPC de março/1990, equivalente ao índice de 84,32%. Transcrevo, pois, trecho do acórdão reclamado, no que interessa:
    “No presente caso, a decisão transitada em julgado proferida nos autos do processo nº. 2ª JCJ PVH-RO 475/91 que assegurou aos reclamantes o direito à incorporação aos seus vencimentos do percentual de 84,32% alusivo ao IPC de março/90, foi julgada originariamente pelo Juízo da 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho-RO, competente, portanto, para dirimir as controvérsias que versem sobre o título executivo judicial, ainda que em sede de uma ação autônoma vinculada aos autos da execução. Assim, é evidente a competência desta Especializada, mesmo sendo os trabalhadores atualmente estatutários. 
    Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, atestando a competência da Justiça do Trabalho para executar sentença proferida em reclamatória trabalhista, transitada em julgado, mesmo depois da transmudação do regime jurídico celetista para estatutário, cuja ementa pedese vênia para transcrever: 
    (...)
    Não obstante os autores estarem submetido ao regime estatutário, a lide envolve o cumprimento de decisão proferida por esta Justiça Especializada, já transitada em julgado, sem qualquer limitação da competência a referido período. 
    Assim, é possível concluir pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente lide”. (eDOC 14, pp. 3/5)
    Ao apreciar questão análoga, o Plenário desta Corte reafirmou a competência da Justiça comum para processar e julgar feitos de tal natureza. Refiro-me à Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2016, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2016)
    Em outras oportunidades, esta Corte assentou que a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito a empregado público se esgota com a transposição da carreira para o regime estatuário, momento em que se instaura a competência da Justiça comum para apreciar o direito à incorporação de parcela remuneratória determinada por decisão judicial transitada em julgado anterior à transposição de regime.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IPC DE 03.1990 (84,32%). DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público se esgota com a transposição deste para o regime jurídico-administrativo. 2. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que afirma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a retirada da incidência de percentual referente ao IPC de 03.1990 da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl-AgR 21.994, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 25.2.2016)
“Agravo regimental na  reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública no sentido de se proceder à adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica pré-determinada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir relacionada a relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período 3. Agravo regimental provido”. (RCL-AgR 2.064, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 21.2.2018)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSMUTAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL REFERENTE À URP AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA À ADI 3.395-MC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 29.169-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018)
    Segundo se extrai da decisão reclamada, os autores do processo originário encontram-se ligados à Administração Pública por vínculo de natureza administrativa e são regidos pela Lei 8.112/1990.
    Assim, presente a plausibilidade jurídica na argumentação da parte reclamante bem como o periculum in mora, consistente em possível condenação da reclamante ao pagamento dos valores discutidos, os quais, devido à natureza alimentar da verba, dificilmente serão reavidos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0001172-39.2012.5.14.0002, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço das partes beneficiárias do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente